Tribunal: TJSP
Processo: 2255023-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Servidora municipal – Decisão agravada que negou medida liminar com objetivo de assegurar direito na preferência da escolha do horário de trabalho, a fim de permitir o acompanhamento dos filhos, portadores de "transtorno do espectro autista" – Manutenção – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após informações da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Servidora municipal – Decisão agravada que negou medida liminar com objetivo de assegurar direito na preferência da escolha do horário de trabalho, a fim de permitir o acompanhamento dos filhos, portadores de "transtorno do espectro autista" – Manutenção – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após informações da autoridade coatora, não se vislumbrando, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Recurso não provido.